Tribunal: TJSP
Processo: 0017245-52.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Recurso da ré BEATRIZ arguindo preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, com pleito desconstitutivo do veredicto por clara contrariedade às provas e inexistência de dolo eventual, com pleito subsidiário de redução das penas. Recurso da ré VANESSA arguindo

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Recurso da ré BEATRIZ arguindo preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, com pleito desconstitutivo do veredicto por clara contrariedade às provas e inexistência de dolo eventual, com pleito subsidiário de redução das penas. Recurso da ré VANESSA arguindo preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de exame de corpo de delito, com pleito desconstitutivo do veredicto por clara contrariedade às provas, pedindo a desclassificação dos crimes para os arts. 302 e 303 do CTB, ou tolhimento do dolo eventual e afastamento de todas as qualificadoras. Descabimento dos petitórios, afastando-se, ainda, as preliminares lançadas.

1.- Preliminares. (i). Cerceamento de defesa. Ausência de laudo pericial em relação a uma das vítimas. Fator inidôneo a ensejar nulidade com base no art. 564, III, "c", CPP, ante a inadmissibilidade da tarifação entre provas. Veredicto que, ademais, se produz em nosso sistema pela lógica da convicção íntima. (ii). Alegado cerceamento de defesa pela ré revel quanto à não designação de nova data para a plenária. Descabimento. Matéria já afastada no piso, sob motivação idônea. Prerrogativa do julgador em afastar dilação na instrução que se formule com caráter meramente protelatório. RECURSO DO RÉU JOSÉ CARLOS, então definitivamente condenado a 01 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, foi preso cautelarmente em 19.10.2016, somente sendo solto por alvará cumprido em 29.03.2019. Extinção da pena corporal reconhecida pelo cumprimento. RECURSO DO RÉU LEANDRO: condenação a penas todas iguais ou inferiores a 01 ano pelos crimes de estelionato tentado, falsa comunicação de crime e associação criminosa. Prescrição retroativa incidente. Recebimento da denúncia em 12.08.2016. Publicada a pronúncia em 05.04.2017, firma-se o sequencial marco prescricional com a publicação da sentença condenatória em 25.05.2021, com trânsito em julgado firmado para o MP. Lapso superior ao aplicado prazo de três anos, em se cuidando de acusado primário. Art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, caput, e § 1o do CP. Preliminares afastadas, com declaração de extinção da pena corporal para JOSÉ CARLOS e da punibilidade, por prescrição, em favor de LEANDRO.

2.- Mérito. Provas. Materialidade certa, a despeito da ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito quanto à vítima Elisana. Autoria reconhecida. Soberania do júri. Sistema da convicção íntima. Admissibilidade da tese eleita, sem demonstrada incongruência com as provas ou teratologia cabal. Acervo de laudos periciais e provas orais que denotam a presença das rés ao epicentro dos fatos apurados. Laudo necroscópico, depoimentos das vítimas supérstites e testemunhos policiais que arrimam as imputações em desfavor da tese de prática de crime de trânsito. Convergência de condutas, em comunhão de esforços e com identidade de desígnios entre as acusadas. Dolo eventual ainda reconhecido das circunstâncias de prática dos delitos, particularmente aqueles contra a vida e integridade física alheias, não se verificando delito de mão própria. Inviabilidade da desconstituição do julgamento por mera recusa do júri em albergar as versões defensivas formuladas. Condenação mantida em desfavor das acusadas.

3.- Qualificadoras. Art. 121, § 2o, IV e V, do CP. Acolhimento pelo júri. Pertinência. Surpresa. Coerência com a dinâmica delitiva, apurada a partir das provas. Relatos judiciais das vítimas sobreviventes e de uma testemunha presencial à colisão e atropelamento causados, que assim referendaram as imputações. – Prática de crimes para assegurar a impunidade pela fraude tentada. Bem assentada a qualificadora com esteio no mesmo conjunto de provas orais e periciais, com destaque ao relato da ofendida Jandira, idosa à qual buscaram as acusadas aplicar o assim chamado "golpe do bilhete premiado". Recorte descabido. Qualificadoras mantidas.

4.- Dosimetria. Primeira fase. Penas iniciais. Exasperação à conta dos antecedentes. Irrelevância no plano temporal das condenações, desde que definitivas. Reconhecimento do sistema da perpetuidade. Fator legal incidente, mercê de se negar vigência à própria norma. Cálculos corretos, descabendo, sob a ótica da proporcionalidade, maior redução pela tentativa, com parcial reforma no cálculo apenas. Regime coerente com a gravidade concreta. Pleitos afastados.

Parcial provimento aos apelos das rés. Provimento aos respectivos recursos, com extinção da punibilidade, em relação a LEANDRO, reconhecida prescrição, e em relação a JOSÉ CARLOS, pela purga integral da pena corporal.